Tribunal: TCU
Processo: 000.400/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento ocorrido em contrato das obras de terraplenagem da Refinaria Abreu e Lima Refinaria do Nordeste (Rnest).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial acerca do superfaturamento ocorrido nas obras de terraplenagem da Refinaria Abreu e Lima - Refinaria do Nordeste (Rnest), no âmbito do Contrato 0800.0033808.07.2, firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Terraplenagem (Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa e Galvão Engenharia S.A.), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A. a fim de alcançar seus diretores estatutários e controladores, inclusive sua holding ; 9.2. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. a fim de alcançar sua holding ; 9.3. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Galvão Engenharia S.A. a fim de alcançar seus diretores estatutários e controladores, inclusive sua holding ; 9.4. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Construtora Queiroz Galvão S.A. a fim de alcançar sua holding ; 9.5. realizar a citação solidária dos responsáveis a seguir relacionados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, 12, incisos I e II, e 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, incisos I e II, e 209, incisos II e III e §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades detalhadas a seguir e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor: Data Valor 25/10/2007 R$ 62.234,93 25/10/2007 R$ 62.234,93 25/10/2007 R$ 62.234,93 26/10/2007 R$ 62.234,93 26/11/2007 R$ 119.175,18 26/11/2007 R$ 119.175,18 26/11/2007 R$ 119.175,18 26/11/2007 R$ 119.175,18 26/12/2007 R$ 215.568,52 26/12/2007 R$ 215.568,52 26/12/2007 R$ 215.568,52 26/12/2007 R$ 215.568,52 28/12/2007 R$ 170.629,99 28/12/2007 R$ 170.629,99 28/12/2007 R$ 170.629,99 24/01/2008 R$ 170.629,99 25/02/2008 R$ 383.450,42 25/02/2008 R$ 383.450,42 25/02/2008 R$ 383.450,42 25/02/2008 R$ 383.450,42 26/03/2008 R$ 343.556,03 26/03/2008 R$ 343.556,03 26/03/2008 R$ 343.556,03 26/03/2008 R$ 343.556,03 24/04/2008 R$ 352.629,21 24/04/2008 R$ 352.629,21 24/04/2008 R$ 352.629,21 24/04/2008 R$ 352.629,21 26/05/2008 R$ 120.090,23 26/05/2008 R$ 120.090,23 26/05/2008 R$ 120.090,23 26/05/2008 R$ 120.090,23 24/06/2008 R$ 39.782,78 24/06/2008 R$ 39.782,78 24/06/2008 R$ 39.782,78 24/06/2008 R$ 39.782,78 25/07/2008 R$ 59.213,31 25/07/2008 R$ 59.213,31 25/07/2008 R$ 59.213,31 28/07/2008 R$ 59.213,31 25/08/2008 R$ 25.911,51 01/09/2008 R$ 25.911,51 01/09/2008 R$ 25.911,51 01/09/2008 R$ 25.911,51 08/09/2008 R$ 341,12 08/09/2008 R$ 341,12 08/09/2008 R$ 341,12 10/09/2008 R$ 341,12 10/09/2008 R$ 1.877,91 10/09/2008 R$ 1.877,91 12/09/2008 R$ 1.877,91 12/09/2008 R$ 1.877,91 24/09/2008 R$ 23.514,92 29/09/2008 R$ 23.514,92 29/09/2008 R$ 23.514,92 29/09/2008 R$ 23.514,92 27/10/2008 R$ 135.511,62 27/10/2008 R$ 135.511,62 27/10/2008 R$ 135.511,62 27/10/2008 R$ 135.511,62 24/11/2008 R$ 382.489,76 24/11/2008 R$ 382.489,76 27/11/2008 R$ 382.489,76 27/11/2008 R$ 382.489,76 26/12/2008 R$ 431.120,06 26/12/2008 R$ 431.120,06 26/12/2008 R$ 431.120,06 26/12/2008 R$ 431.120,06 13/01/2009 R$ 277.500,91 13/01/2009 R$ 277.500,91 13/01/2009 R$ 277.500,91 21/01/2009 R$ 277.500,91 25/02/2009 R$ 126.365,52 25/02/2009 R$ 126.365,52 25/02/2009 R$ 126.365,52 25/02/2009 R$ 126.365,52 27/03/2009 R$ 60.860,40 27/03/2009 R$ 87.170,11 27/03/2009 R$ 87.170,11 31/03/2009 R$ 81.736,73 14/04/2009 R$ 30.787,53 27/04/2009 R$ 30.787,53 27/04/2009 R$ 30.787,53 27/04/2009 R$ 30.787,53 25/05/2009 R$ 7.192,06 25/05/2009 R$ 7.192,06 25/05/2009 R$ 7.192,06 25/05/2009 R$ 7.192,06 01/10/2009 R$ 127.384,25 01/10/2009 R$ 127.384,25 01/10/2009 R$ 127.384,25 01/10/2009 R$ 127.384,25 24/11/2009 R$ 53.726,51 24/11/2009 R$ 53.726,51 24/11/2009 R$ 53.726,51 24/11/2009 R$ 53.726,51 25/01/2010 R$ 45.410,42 25/01/2010 R$ 45.410,42 25/01/2010 R$ 45.410,42 25/01/2010 R$ 45.410,42 18/02/2010 R$ 82.866,09 18/02/2010 R$ 22.046,28 18/02/2010 R$ 82.866,09 18/02/2010 R$ 22.046,28 18/02/2010 R$ 82.866,09 18/02/2010 R$ 22.046,28 18/02/2010 R$ 82.866,09 18/02/2010 R$ 22.046,28 08/04/2010 R$ 82.611,37 08/04/2010 R$ 82.611,37 08/04/2010 R$ 82.611,37 08/04/2010 R$ 82.611,37 26/04/2010 R$ 780.409,67 29/04/2010 R$ 780.409,67 30/04/2010 R$ 780.409,67 30/04/2010 R$ 780.409,67 10/05/2010 R$ 146.168,71 10/05/2010 R$ 146.168,71 10/05/2010 R$ 146.168,71 10/05/2010 R$ 146.168,71 25/05/2010 R$ 12.407,19 25/05/2010 R$ 47.288,02 25/05/2010 R$ 12.407,19 25/05/2010 R$ 47.288,02 26/07/2010 R$ 3.090,67 26/07/2010 R$ 3.090,67 26/07/2010 R$ 11.779,61 26/07/2010 R$ 34.233,00 27/07/2010 R$ 10.688,36 27/07/2010 R$ 28.288,03 27/07/2010 R$ 34.233,00 28/07/2010 R$ 2.276,55 10/09/2010 R$ 11.303,46 10/09/2010 R$ 11.303,46 10/09/2010 R$ 11.303,46 17/09/2010 R$ 11.303,46 28/09/2010 R$ 3.052,57 28/09/2010 R$ 10.368,58 28/09/2010 R$ 10.368,58 28/09/2010 R$ 9.050,61 22/11/2010 R$ 14.449,28 24/11/2010 R$ 47.396,62 01/12/2010 R$ 8.427,34 01/12/2010 R$ 14.449,28 01/12/2010 R$ 47.396,62 01/12/2010 R$ 14.449,28 06/12/2010 R$ 7.333,51 06/12/2010 R$ 14.449,28 28/12/2010 R$ 81.872,89 29/12/2010 R$ 81.872,89 29/12/2010 R$ 81.872,89 30/12/2010 R$ 81.872,89 24/01/2011 R$ 56.612,58 24/01/2011 R$ 56.612,58 24/01/2011 R$ 56.612,58 24/01/2011 R$ 56.612,58 01/08/2011 R$ 39.041,87 02/08/2011 R$ 51.604,40 02/08/2011 R$ 51.604,40 03/08/2011 R$ 39.041,87 9.5.1. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, na condição de Presidente da Petrobras, pela inobservância dos deveres dos administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros administradores ou se, deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática, por falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976, pela supervisão e controle deficientes dos atos praticados por seus subordinados, por obstruir os trabalhos de fiscalização do TCU, por falhar no seu dever de investigar, pois não adotou as providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidade apontados pelas auditorias do TCU, o que resultou na formalização do Contrato 0800.0033808.07.2 com sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, art. 115, caput , da Lei 11.439/2006 (LDO 2007), nos arts. 153 e 158, da Lei 6.404/1976, e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.2. Renato de Souza Duque, na condição de Diretor de Serviços da Petrobras, Paulo Roberto Costa, na condição de Diretor de Abastecimento da Petrobras, e Pedro José Barusco Filho, na condição de Gerente Executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras, por terem praticado atos de gestão ou se omitido no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços excessivos, o que resultou na formalização do Contrato 0800.0033808.07.2 com sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, no art. 115, caput , da Lei 11.439/2006 (LDO 2007), e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.3. Consórcio Terraplenagem e suas empresas constituintes, Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., e Galvão Engenharia S.A., por terem agido em conluio e pago vantagens indevidas a agentes públicos para que atuassem, de forma omissiva ou comissiva, garantindo a realização dos certames por meio de licitação na modalidade Convite e o envio de convites às empresas do grupo cartelizado previamente definidas em listas entregues aos gestores corrompidos, para maximização indevida de sua lucratividade por meio de condutas delitivas que resultaram na formalização do Contrato 0800.0033808.07.2 com sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, art. 3o da Lei 8.666/1993, art. 115, caput , da Lei 11.439/2006 (LDO 2007), e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.4. Consórcio Terraplenagem, Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Galvão Engenharia S.A., por terem pago vantagem indevida a agentes públicos para que atuassem, de forma omissiva ou comissiva, garantido sua cooperação os interesses do Consórcio de modo a materializar o superfaturamento decorrente do sobrepreço previamente estabelecido na contratação, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, art. 3o da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.5. Marcelo Bahia Odebrecht, na condição de Presidente da holding do Grupo Odebrecht S.A., Márcio Faria da Silva, na condição de ex-diretor estatutário da Construtora Norberto Odebrecht S.A., e Rogério Santos de Araújo, na condição de Diretor de empresas do grupo Odebrecht, por terem praticado e conduzido atos ilícitos, com desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica que representavam, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contratos de obras com sobrepreço de forma a maximizar indevidamente os lucros da empresa mediante formação de cartel e pagamento de propinas a agentes da estatal, bem como para garantir a cooperação dos executivos da Petrobras com os interesses do Consórcio de modo a materializar o superfaturamento decorrente do sobrepreço previamente estabelecido na contratação, o que infringe o disposto no art. 37 da CF/1998, no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.6. Odebrecht S.A., atualmente denominada Novonor S.A., controladora da Construtora Norberto Odebrecht S.A., por, nas pessoas de vários dos seus executivos - a exemplo do ex-Presidente do Conselho de Administração Emílio Odebrecht, ex-Diretores-Presidentes Marcelo Bahia Odebrecht e Pedro Novis, ex-Diretor Jurídico e ex-Diretor de Assuntos Fiduciários e de Governança Newton de Souza, ex-Diretor Jurídico Maurício Ferro, ex-Responsável por Apoio em Desenvolvimento de Oportunidade e Representação Alexandrino Alencar e ex-Responsável por Apoio em Desenvolvimento de Oportunidade e Representação e ex- Diretor de Relações Político-Institucionais Claúdio Melo Filho -, orientar executivos e funcionários da empresa controlada para fins estranhos ao seu objeto social, eleger administrador ou fiscal sabidamente inapto, moral ou tecnicamente, induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal e deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justificasse fundada suspeita de irregularidade, além de manter, em sua estrutura, departamento destinado a operacionalizar o pagamento de propinas negociadas por suas empresas controladas, o que configura a responsabilidade solidária da controladora pelo superfaturamento materializado, por força das alíneas "a", "d", "e" e "g" do art. 117 da Lei 6.404/1976, bem como do art. 16, § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.5.7. Dalton dos Santos Avancini, na condição de Diretor-Presidente da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., João Ricardo Auler, na condição de Vice-Presidente da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e da Divisão de Construção da Camargo Corrêa S.A., Eduardo Hermelino Leite, na condição de Diretor e Vice-Presidente da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., e Leonel Queiroz Vianna Neto, na condição de Diretor e Vice-Presidente da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., por terem participado em atos ilícitos, com desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica que representavam, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contratos de obras com sobrepreço de forma a maximizar indevidamente os lucros da empresa mediante formação de cartel e pagamento de propinas a agentes da estatal, bem como para garantir a cooperação dos executivos da Petrobras com os interesses do Consórcio de modo a materializar o superfaturamento decorrente do sobrepreço previamente estabelecido na contratação, o que infringe o disposto no art. 37 da CF/1998, no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.8. Mover Participações S.A., controladora da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., por, nas pessoas do ex-Diretor da Divisão Engenharia e Construção Dalton dos Santos Avancini e do ex-Membro do Conselho de Administração Antonio Miguel Marques, orientar executivos e funcionários da empresa controlada para fins estranhos ao seu objeto social, eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal e deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade, o que configura a responsabilidade solidária da controladora pelo superfaturamento materializado, por força das alíneas "a", "d", "e" e "g" do art. 117 da Lei 6.404/1976, bem como do art. 16, § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.5.9. Erton Medeiros Fonseca, na condição de Presidente da Divisão de Óleo e Gás e da Engenharia Industrial da Galvão Engenharia S.A., Jean Alberto Luscher Castro, na condição de Membro do Conselho de Administração da Galvão Participações S.A. e ex-presidente da Galvão Engenharia S.A., e Dario de Queiroz Galvão Filho, na condição de Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Galvão Participações S.A., por pagarem vantagem indevida a agentes públicos para que atuassem, de forma omissiva ou comissiva, garantindo sua cooperação com os interesses do Consórcio de modo a materializar o superfaturamento decorrente do sobrepreço previamente estabelecido na contratação, o que infringe o disposto no art. 37 da CF/1998, no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.5.10. Galvão Participações S.A., controladora da Galvão Engenharia S.A., por, na pessoa do ex-presidente do Conselho de Administração e ex-Diretor-Presidente, orientar executivos e funcionários da empresa controlada para fins estranhos ao seu objeto social, induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal e deixar de apurar denúncia que soubesse ou devesse saber procedente, ou que justificasse fundada suspeita de irregularidade, o que configura a responsabilidade solidária da controladora pelo superfaturamento materializado, por força das alíneas "a", "e" e "g" do art. 117 da Lei 6.404/1976, bem como do art. 16, § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992; e 9.5.11. espólio de Ildefonso Colares Filho, na condição de Diretor-Presidente da Construtora Queiroz Galvão S.A., por participar em atos ilícitos, com desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica que representava, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contratos de obras com sobrepreço de forma a maximizar indevidamente os lucros da empresa mediante formação de cartel e pagamento de propinas a agentes da estatal, bem como para garantir a cooperação dos executivos da Petrobras com os interesses do Consórcio de modo a materializar o superfaturamento decorrente do sobrepreço previamente estabelecido na contratação, o que infringe o disposto no art. 37 da CF/1998, no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998, esclarecendo que, por força do art. 37, § 5o, da Constituição Federal e no art. 943 do Código Civil, a responsabilidade pelo ressarcimento do dano se estende aos herdeiros no limite da herança; 9.5.12. Queiroz Galvão S.A., controladora da Construtora Queiroz Galvão S.A., por falhar no seu dever de supervisão deixando de apurar denúncia que soubesse ou devesse saber procedente, ou que justificasse fundada suspeita de irregularidade, o que configura a responsabilidade solidária da controladora pelo superfaturamento materializado, por força da alínea "g" do art. 117 da Lei 6.404/1976; 9.6. informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, o débito ora apurado, corrigido monetariamente, será acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, c/c § 1o do art. 202 do RI/TCU, podendo, ainda, ser aplicada a multa prevista no art. 57 desta lei, c/c art. 267 do RI/TCU. 9.7. decretar, cautelarmente, com fundamento no art. 44, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 273 e 274 do Regimento Interno deste Tribunal, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens financeiros e não financeiros das empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa e Galvão Engenharia S.A., bem como dos responsáveis atingidos pelas medidas adotadas nos itens 9.1 a 9.4 acima, devendo esta medida alcançar os bens considerados necessários, para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, no valor original de R$ 20.143.914,92 (vinte milhões, cento e quarenta e três mil, novecentos e catorze reais e noventa e dois centavos - diversas datas-base), que resulta no montante atualizado de R$ 40.923.598,31 (quarenta milhões, novecentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos - atualizado até 29/9/2021), ressalvados os bens financeiros necessários à manutenção das atividades operacionais da pessoa jurídica; 9.8. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior desta deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens; 9.9. nos termos do art. 276, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal, conceder prazo de até 15 (quinze) dias, sem efeito suspensivo, às empresas para que se pronunciem, caso queiram, a respeito da adoção da medida cautelar referida no item 9.7 retro, informando-lhes que, no âmbito da respectiva resposta à oitiva, fica, desde já, franqueada a possibilidade de serem indicados os bens financeiros considerados essenciais à manutenção das suas atividades, acompanhados das devidas justificativas.